Tribunal: TJMT
Processo: 1008672-89.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008672-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Moeda Falsa / Assimilados, Prescrição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (AGRAVADO), GENIVALDO BRUNO ROCHA DAS NEVES - CPF: 035.722.581-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GENIVALDO BRUNO ROCHA DAS NEVES - CPF: 035.722.581-38 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO. PAGAMENTO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ADIMPLEMENTO FUNDADO EM TÍTULO CONDENATÓRIO VÁLIDO. LIMITAÇÃO DA PRESCRIÇÃO À INEXIGIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição dos valores pagos a título de pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, após o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniária quando, em momento posterior ao pagamento, é reconhecida a prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória extingue a exigibilidade da pena, preservando os efeitos secundários e extrapenais da condenação criminal, previstos nos arts. 91 e 92 do Código Penal.

4. O cumprimento de obrigação fundada em título condenatório válido não se converte em pagamento indevido pela posterior declaração da prescrição da pretensão executória.

5. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória limita-se a extinguir o direito estatal de exigir o cumprimento do saldo remanescente da pena, sem invalidar os atos regularmente praticados antes de sua declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão executória extingue a exigibilidade do saldo remanescente da pena, mas preserva os efeitos dos atos executórios regularmente praticados. 2. O reconhecimento da prescrição não
autoriza a restituição dos valores adimplidos a título de prestação pecuniária, por se tratar de obrigação já cumprida em decorrência de decisão judicial válida”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 45, § 1º, 91 e 92; CC, art. 191.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
n. 921.416/SP; TJMG, AgEx n. 1.0000.25.216151-8/001; TJMT, AgEx n. 1013841-96.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Genivaldo Bruno Rocha das Neves
em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da execução penal n. 0011570-91.2014.4.01.3600, negou o pedido de restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária, aplicada como pena restritiva de direitos, após a declaração da prescrição da pretensão executória.

Sustenta, em síntese, que a decisão que reconhece a prescrição tem natureza declaratória e produz efeitos retroativos ao marco do implemento do prazo prescricional, razão pela qual os valores pagos deveriam ser devolvidos, uma vez que a punibilidade já estava extinta à época do recolhimento.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia limita-se à análise da possibilidade de restituição dos valores adimplidos a título de pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, na hipótese de posterior reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Sustenta o agravante que, por constituir efeito penal primário da condenação, a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária estaria integralmente alcançada pela extinção da punibilidade pela prescrição, circunstância que determinaria a devolução dos valores já adimplidos.

A extinção da pretensão executória, ao contrário da prescrição da pretensão punitiva, atinge exclusivamente o efeito penal primário da condenação, isto é, a execução da pena, preservando os efeitos penais secundários e os extrapenais, gerais e específicos, previstos nos arts. 91 e 92 do Código Penal (STJ, AgRg no
HC
n. 921.416/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024).

A prestação pecuniária, modalidade de pena restritiva de direitos, consiste no pagamento de quantia em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, nos termos do Código Penal Brasileiro. Trata-se de medida de caráter predominantemente reparatório e social, voltada à recomposição do dano causado à vítima ou à coletividade, com função que ultrapassa a mera resposta punitiva estatal.

O agravante recolheu parcialmente os valores devidos a título de prestação pecuniária, cumprindo voluntariamente obrigação derivada de título condenatório válido. O reconhecimento posterior da prescrição da pretensão executória não implica, por si só, ilegitimidade do adimplemento realizado sob título condenatório válido, nem autoriza a restituição do que foi pago antes da declaração da prescrição.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pena de prestação pecuniária, prevista no art. 45, § 1º, do Código Penal, tem natureza reparatória e destina-se à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, possuindo caráter compensatório e social. 2. A prescrição da pretensão executória extingue apenas a exigibilidade da pena (efeito principal), não afastando os efeitos secundários da condenação, os quais permanecem válidos, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 3.
O reconhecimento da prescrição executória não invalida o título judicial condenatório, apenas impede sua execução, razão pela qual não há fundamento jurídico para a restituição dos valores pagos voluntariamente em cumprimento de pena substitutiva
. (...) (TJMG, AgEx n. 1.0000.25.216151-8/001, Rel. Desa. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, DJe 18/11/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória apesar de extinguir o direito do Estado de executar a pena do réu, não invalida o pagamento do título executivo judicial, formado a partir da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, (art. 515, VI, CPC)- Assim,
havendo prescrição, há desoneração do devedor ante a negligência do credor em não propor ação de cobrança de dívida dentro do prazo legal, reclamando seu direito; tal fato, porém, não anula a obrigação do devedor, já que será válido o pagamento voluntário de dívida prescrita, cuja restituição não poderá ser reclamada mesmo que se ignore a prescrição
(CC, art. 882) . (DINIZ, Maria H. Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria das Obrigações Vol. 2, 39 ed., Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024) (...) (TJMG, AgEx n. 3385900-13.2025.8.13.0000, Relator.: Des. Bruno Terra Dias, Sexta Câmara Criminal, DJe 10/12/2025).

No mesmo sentido, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, envolvendo pedido de restituição de pena de multa paga após o decurso do prazo prescricional:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUÇÃO DE VALORES DA QUANTIA PAGA VOLUNTARIAMENTE À PENA DE MULTA – PENA DE MULTA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. Apesar de operado o prazo prescricional, houve a prática de ato incompatível com a prescrição, mediante o pagamento voluntário da pena de multa, ocorrendo, portanto, a renúncia tácita ao prazo legal, nos termos do artigo 191 do Código Civil. (TJMT, AgEx n. 1013841-96.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 31/08/2022).

Em síntese, o reconhecimento superveniente da prescrição da pretensão executória não invalida os atos executórios regularmente praticados, limitando-se a extinguir a exigibilidade do saldo remanescente da pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto por
Genivaldo Bruno Rocha das Neves
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026